Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-93.2022.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
SEGURO DE DANO. Veículo automotor. Tese de cerceamento de defesa afastada. Ilegitimidade ativa reconhecida na origem. Pedido declaratório de quitação de financiamento de veículo. Contrato firmado entre instituição financeira e sujeito não integrante do processo. Cobrança de indenização securitária. Falta de interesse. Necessidade de se aguardar o adimplemento integral do financiamento. Sentença

Ementa:
SEGURO DE DANO. Veículo automotor. Tese de cerceamento de defesa afastada. Ilegitimidade ativa reconhecida na origem. Pedido declaratório de quitação de financiamento de veículo. Contrato firmado entre instituição financeira e sujeito não integrante do processo. Cobrança de indenização securitária. Falta de interesse. Necessidade de se aguardar o adimplemento integral do financiamento. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.